Tribunal: TJDFT
Processo: 0727700-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. NECESSIDADE. DANO MORAL. VERIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta por SEBASTIANA RIBEIRO ARANTES, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A celeuma recursal consiste em verificar: (i) se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante o tratamento médico oncológico que visa à preservação da vida da paciente; e (ii) se a referida rescisão, com a consequente negativa de cobertura durante esse período, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação firmada entre as partes está submetida aos ditames do direito consumerista, conforme enuncia a Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’’.
4. A jurisprudência consolidada no Tema 1.082 do STJ veda a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento essencial à vida ou à integridade física do beneficiário, mesmo após exercício regular do direito de rescisão.
5. Os relatórios médicos demonstram que a autora, com 94 anos, se encontra em tratamento oncológico contínuo para sarcoma fusocelular, tendo necessidade clínica comprovada de manutenção da cobertura.
6. A interrupção do plano durante o tratamento garantidor da vida da beneficiária do plano de saúde, caracteriza violação da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dever de proteção à saúde e dignidade da pessoa humana.
7. A contratação de plano de assistência à saúde gera a legítima expectativa no assistido de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da sua saúde. Frustrada essa expectativa, a qual tem intima ligação com seu direito à vida, tem-se por ultrapassada a esfera do mero inadimplemento contratual, pois violada a dignidade da pessoa humana e enseja a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo da parte ré conhecido e desprovido. Apelo da parte autora conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
Tese de Julgamento: “1. A operadora de plano de saúde coletivo deve manter a cobertura do tratamento médico essencial à sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário, mesmo após a rescisão unilateral do contrato, até a alta médica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, V e X; CC/2002, arts. 186, 187, 389, 475, 927; CDC, arts. 6o, I, VI e 14; Lei no 9.656/1998, arts. 8o, §3o, b, e 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022; TJDFT, Acórdão 1760139, ApCiv 0719008-44.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19.09.2023.